Tribunal: TJMT
Processo: 1007419-24.2018.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007419-24.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOVELLO BELLO REFRIGERACAO LTDA. - ME - CNPJ: 17.791.596/0001-98 (APELANTE), JADERSON ROSSET - CPF: 023.986.771-84 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – FRAUDE BANCÁRIA – TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – CULPA DA VÍTIMA – OCORRÊNCIA – DEFEITO DO SERVIÇO – AUSENTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Age com imprudência o correntista que fornece a pessoa desconhecida, via telefone, senhas para transações eletrônicas, não podendo ser responsabilizada a instituição financeira por eventuais fraudes decorrentes, por inexistir, nessas hipóteses, defeito no sistema de chaves de acesso eletrônico.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007419-24.2018.8.11.0040

APELANTE: NOVELLO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA – ME

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
NOVELLO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA – ME
, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Ordinária nº1007419- 24.2018.8.11.0040, em que o juízo singular julgou improcedente o pedido, por entender estar configurada a culpa exclusiva da Apelante, conforme id. 130041261.

Em sede recursal, sustentou que não houve comprovação inequívoca da culpa do consumidor, uma vez que a Apelante nunca autorizou terceiros a movimentarem a conta bancária, bem como inexiste confissão de que o Apelante tenha repassado informações confidenciais a terceiros.

Esclareceu que terceiros conseguiram vincular um dispositivo novo (telefone celular) na conta jurídica da empresa e, com isso, realizaram diversas transferências.

Assim, defendeu que houve falha no sistema de segurança da instituição bancária ao se permitir burlar o sistema por terceiros, sem o cumprimento das etapas necessárias para garantir a segurança do novo dispositivo.

Alegou, ainda, que as transferências contínuas e instantâneas de valores altos a indivíduos não previamente cadastradas no rol de relacionamento da pessoa jurídica deveria ter sido objeto de ação do banco, tendo em vista que se esgotaram os recursos financeiros.

Salientou, em complemento, que o extrato bancário, juntado nos autos, comprova que a Apelante não tinha costume de fazer TED, uma vez que a sua movimentação consistia em compensação de cheques e saques direto nos terminais.

Destacou que, na época dos fatos, estava vigente a Resolução nº4658/2018 do BACEN, que regulava a política de segurança cibernética pelas instituições financeiras, estando evidenciado que o serviço bancário se mostra defeituoso.

Dessa forma, asseverou que, estando demonstrada a falha na prestação de serviços pela Apelada, esta deve responder por sua omissão de forma objetiva, nos termos do artigo 927, §único, do Código Civil.

Acrescentou que seria possível compelir a instituição financeira de reexecutar os serviços com a devolução da quantia de R$ 64.700,15 (sessenta e quatro mil, setecentos reais e quinze centavos) à conta da Apelante, acrescida de correção monetária e juros legais ou efetuar o abatimento proporcional do valor com o capital da cédula de crédito bancário nº467.957 na data do evento danoso, nos termos do artigo 20, incisos I e II, do CDC.

Além disso, argumentou pela possibilidade de condenação da Apelada ao pagamento de danos morais, tendo em vista que a Apelante teve que fazer diversos empréstimos para manter o funcionamento da empresa com o pagamento de outros financiamentos, impostos mensais, folha salarial, pagamento de fornecedores e outras obrigações em curso.

Registrou, por oportuno, que tentou comunicar com a instituição financeira desde o início, mas não obteve resultados positivos, bem como informou que buscou dirimir o conflito administrativamente no PROCON.

Assim, defendeu que, em razão da falha na prestação de serviços e dano à saúde financeira da empresa, o que gerou transtornos imensuráveis, a Apelada deve ser condenada ao pagamento de danos morais.

Subsidiariamente, aduziu que a sentença seria nula por violação ao princípio do contraditório, já que o juízo julgou antecipadamente a lide, impedindo a produção probatória para sanar o ponto controvertido referente ao “
hackeamento”
da conta bancária da Apelante.

Desta feita, requereu a reforma da sentença.

Acostadas as Contrarrazões em id. 130041269.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação interposta por
NOVELLO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA – ME
, visando a reforma da sentença proferida nos autos de Ação Ordinária nº1007419- 24.2018.8.11.0040, em que o juízo singular julgou improcedente o pedido, por entender estar configurada a culpa exclusiva da Apelante, conforme id. 130041261.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da sentença, na parte que importa:

“Em que pese à alta tecnologia que hoje envolve os serviços bancários disponibilizados via 'internet', danos que porventura vierem a ser acarretados aos clientes são de responsabilidade da casa bancária depositária, vez ser objetiva essa responsabilidade, de acordo com o artigo 14 do CDC, e ainda, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça consigna:

“Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Porém, no caso em comento, infelizmente, e se diz isto porque o juízo não é avesso à empatia, o caso se amolda ao clássico fortuito externo, como bem salientado pelo Banco, já que a carta de id 1711634, escrita de próprio punho pela parte, expressamente relata que sua funcionária recebeu uma ligação, e repassou dados da parte, sem saber que se tratava de criminosos, sendo que da análise dos autos, em questão de segundos, como a própria parte aduz, o dinheiro sumiu da conta.

À propósito, não se descura que em outro caso, houve desfecho diferente, aqui no juízo, muito porque o Banco não tinha provas de que o autor forneceu dados à terceiros, bem porque, e principalmente, diante do sangramento paulatino, por cerca de 15 dias, do dinheiro existente na conta bancária do consumidor, em movimentações completamente atípicas àquelas costumeiras da parte daquele caso, razão pela qual naquele, conclui-se pela falha na prestação do serviço, diante da ineficiência de um mecanismo de bloqueio ou de aviso de risco por parte do Banco demandado naquela oportunidade.

Mas aqui, no caso em testilha, a situação é diferente, porque se reconhece que a parte forneceu seus dados à terceiros, bem como, haja vista a dilapidação do dinheiro da parte ocorreu em um mesmo dia, em que, como observado pelo magistrado que indeferiu a liminar, houve inúmeras transações, cuja soma ultrapassa consideravelmente os valores surrupiados, sendo que nem o demandante conseguiu especificar, em um primeiro momento, quais seriam as ilegítimas, e quais seriam as que efetivamente realizou, fato que serviu de lastro para o indeferimento da liminar, inclusive.

E se nem o autor sabia naquele momento, quanto mais o Banco.”

Conforme relatado, cuida-se de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por NOVELO BELLO REFRIGERAÇÃO LTDA, em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL, já qualificados.

Para tanto, alinhava que em 24.05.2018 o consumidor contraiu um empréstimo bancário, modalidade capital de giro, contrato nº 467.957, no valor de R$ 91.683,16, para compra de equipamentos e construção de sua empresa.

Acrescenta que na data de 12.06.2018, por volta das 11h30min, a empresa reclamante foi vítima de terceiros que, de alguma forma,
hackearam
a conta bancária mantida na agência do
Sicoob
, unidade Sorriso/MT, e fizeram emissões de vários TED simultâneos para contas de pessoas físicas desconhecidas, em intervalo de segundos.

Ao exame da
quaestio
, verifica-se que a sentença de improcedência deve ser mantida.

Como cediço, a responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. Nas palavras de Flávio Tartuce (2015, p. 383)
"a responsabilidade civil surge em face do descumprimento obrigacional, pela desobediência de uma regra estabelecida em um contrato, ou por deixar determinada pessoa de observar um preceito normativo que regula a vida"
(Manual de Direito Civil, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

Para caracterização da responsabilidade civil (art. 927, CC), necessário observar que o artigo 186 do Código Civil consagra a regra de que todo aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-lo. Estabelece o aludido dispositivo legal:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Analisando o dispositivo acima transcrito, evidencia-se a presença de quatro elementos essenciais da responsabilidade civil: ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de causalidade e o dano experimentado pela vítima.

No caso específico dos autos, a responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por tratar-se de relação de consumo, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Dessa maneira, o reconhecimento do dever de indenizar não necessita da demonstração de culpa, exigindo-se apenas a comprovação de uma ação do fornecedor que gere danos no consumidor.

Evidentemente, não se trata de responsabilidade integral, uma vez que o artigo 14, § 3º, do CDC estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ademais, é possível a exclusão da responsabilidade quando existente caso fortuito ou força maior, circunstâncias que rompem o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor.

In casu
, é incontroversa a ocorrência da fraude que gerou um prejuízo para a autora no valor de R$ 64.700,15 (sessenta e quatro mil e setecentos reais e quinze centavos). Conforme documentos juntados às ordens do id 1711634, o Apelante afirma, em uma carta escrita a punho, que sua funcionária recebeu uma ligação, e repassou dados a um terceiro, sem saber que se tratava de criminosos, sendo que da análise dos autos, em questão de segundos, como a própria parte aduz, o dinheiro sumiu da conta a autora.

Nesse cenário, não se olvida que a Súmula 479 do STJ, dispõe que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. Destarte, o § 3º do art. 14 do CDC, estatui que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No contexto mencionado, portanto, não se pode dizer que o sistema de chaves de acesso para transações eletrônicas perante o banco-apelado não fornecia a segurança que se esperava (CDC, art. 14, § 1º). Foi a conduta imprudente da correntista, sem os cuidados que eram exigíveis, em fornecer a pessoa desconhecida, via telefone, os dados bancários, que permitiu a fraude e o dano sofridos. (CDC, art. 14, § 3º).

Via de consequência, não há como responsabilizar o banco-apelado pelo ocorrido. Por essas razões, estando configurada causa excludente da responsabilidade objetiva da instituição financeira, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais
,
tal como fundamentado na sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Majoro os honorários advocatícios, para o montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A cobrança ficará suspensa, nos termos da Lei, pois deferido os benefícios da AJG ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023